Tribunal: STF
Processo: RE 96923
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
1. CIVIL. RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS. A CULPA SÓ PODE SER
AFERIDA PELO EXAME DAS PROVAS, ESTAS PRODUZIDAS NO PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO.
2. NÃO E PELA VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE PODE ESTABELECER
A RESPONSABILIDADE POR UM FATO PENDENTE DE EXAME DE PROVA. 3.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.